Tribunal: TJMT
Processo: 1007242-18.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007242-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELLE ALVES FERRAZ - CPF: 021.156.531-81 (APELANTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLE ALVES FERRAZ - CPF: 021.156.531-81 (APELADO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUÍDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Sagamat, julgou parcialmente procedente a ação revisional para determinar a devolução simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e serviços de despachante, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa intermediadora da venda do veículo (Sagamat) integra a relação jurídica contratual de financiamento, justificando sua inclusão no polo passivo; (ii) verificar a legalidade das tarifas e encargos cobrados no contrato de financiamento bancário, à luz do CDC; e (iii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente das supostas cláusulas abusivas.

III. Razões de decidir

A empresa Sagamat não integra a relação jurídica contratual objeto da lide, tendo atuado apenas como intermediadora da venda, não se responsabilizando pelas cláusulas do contrato bancário.

Nos termos dos Temas 958 e 972 do STJ, configuram-se cláusulas abusivas a cobrança de serviços não comprovadamente prestados e a imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, caracterizando venda casada.
A instituição financeira não comprovou a prestação efetiva dos serviços cobrados, nem apresentou apólice referente ao seguro prestamista, impondo-se a devolução simples dos respectivos valores.

A cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de sofrimento psíquico ou abalo relevante à personalidade da autora.

Inviável a repetição em dobro do indébito, ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A simples intermediação comercial da venda de bem não torna a empresa intermediadora parte legítima na demanda que discute cláusulas do contrato bancário celebrado entre consumidor e instituição financeira. 2. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista quando não demonstrada a prestação efetiva do serviço ou quando configurada venda casada. 3. A devolução dos valores pagos indevidamente, no caso de ausência de má-fé, deve ser realizada de forma simples.
4. A cobrança de cláusulas abusivas, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada por
Rafaelle Alves Ferraz
em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a devolução simples dos valores referentes ao registro de contrato, seguro prestamista, despachante e tarifa de avaliação do bem. Por outro lado, reconheceu a ilegitimidade passiva da Sagamat Administração, Serviços e Participações Ltda., extinguindo o feito quanto a ela, sem resolução de mérito. Indeferiu ainda o pedido de indenização por danos morais e negou a repetição do indébito em dobro.

Inconformada, recorre à autora
sustentando a legitimidade passiva da Sagamat, por ter participado diretamente na venda do veículo e formação do contrato. Defende a ocorrência de dano moral, em razão do comportamento abusivo das rés, que teria gerado angústia, frustração e desgaste emocional à consumidora. Sustenta também a má-fé das rés na cobrança de valores indevidos, o que autorizaria a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Diante disso, requer ao final a reforma da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da segunda Requerida, condenação solidária em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos.

De outra banda, recorre o banco sustentando que os valores contratados estão amparados por expressa autorização da parte autora, com cláusulas claras e específicas. Afirma que as cobranças de registro de contrato, seguro, tarifa de avaliação do bem e despachante foram realizadas de forma lícita, com ciência e anuência da consumidora, inexistindo qualquer vício na contratação ou na conduta do banco, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores declarados indevidos. Requereu, ao final, o provimento do apelo para a improcedência total dos pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, para que se reconheça a legalidade das cobranças e cláusulas contratuais impugnadas.

Somente o banco apresentou contrarrazões ao recurso adverso (id. 293135957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos
Rafaelle Alves Ferraz
ajuizou
ação revisional de contrato bancário c/c indenização por
dano moral em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A. e
Sagamat Administração, Serviços e Participações Ltda., aduzindo que adquirido um veículo automotor no valor de R$ 42.691,34 (quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), com financiamento realizado junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., intermediado pela empresa Sagamat Administração. Alega que no contrato de financiamento foram incluídas diversas cobranças indevidas, sem o devido esclarecimento, como seguro prestamista, registro do contrato, serviços de despachante e avaliação do bem, cuja imposição teria violado os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que houve imposição de cláusulas abusivas, ausência de informação prévia, e cobrança de tarifas sem autorização expressa, sendo surpreendida com os descontos automáticos em sua conta bancária, sem qualquer detalhamento das rubricas lançadas. Argumenta que sofreu prejuízos morais decorrentes da conduta abusiva das requeridas, notadamente pela frustração causada pela prática de venda casada e pela surpresa diante da cobrança de valores não informados, postulando indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, requer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e, a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para determinar a devolução simples dos valores referentes ao registro de contrato, seguro prestamista, despachante e tarifa de avaliação do bem. Por outro lado, reconheceu a ilegitimidade passiva da Sagamat Administração, Serviços e Participações Ltda., extinguindo o feito quanto a ela, sem resolução de mérito. Indeferiu ainda o pedido de indenização por danos morais e negou a repetição do indébito em dobro.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

A controvérsia nos autos gira em torno da abusividade, ou não, quanto ao avençado entre as partes, incumbindo, a princípio analisar a legitimidade passiva arguida pela autora em relação a empresa
Sagamat Administração.

Sem razão a autora, isso porque, constata-se que a controvérsia cinge-se à suposta abusividade de encargos e tarifas no contrato de financiamento entabulado entre a parte autora e a instituição financeira demandada.

Nessa linha de compreensão, observa-se que a empresa Sagamat não integra a relação jurídica contratual objeto da presente lide, limitando-se a intermediar a transação comercial de aquisição do veículo, sem exercer qualquer ingerência sobre os termos pactuados na operação de crédito. A sua atuação, portanto, não ultrapassa os contornos de mera facilitadora da venda, inexistindo relação de subordinação ou acessoriedade jurídica entre ela e o contrato bancário ora impugnado.

É certo que inexiste qualquer vínculo jurídico-formal entre a parte autora e a referida empresa no tocante ao financiamento questionado, sendo esta estranha à avença em discussão. Não há, ademais, nos autos, qualquer elemento probatório que indique eventual consórcio, confusão patrimonial, ou mesmo identidade de grupo econômico entre a empresa revendedora e a instituição financeira demandada que justifique sua responsabilização solidária ou concorrente.

Cumpre destacar, por fim, que não se trata aqui de demanda fundada em vício de produto ou defeito na prestação do serviço de venda do veículo. A insurgência se dirige exclusivamente à legalidade das cláusulas contratuais impostas no contrato de crédito, tema alheio à atuação da empresa revendedora, em razão da autonomia entre os negócios jurídicos celebrados.

Portanto, tenho que não merece prosperar o recurso da autora neste ponto.

Ultrapassando a questão, é
cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, no tocante à tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente aos ressarcimentos das despesas com a avaliação do bem e de registro, contudo, quedou o banco demonstrar a prestação do serviço, ao passo que não logrou apresentar em sua réplica o respectivo registro do gravame do bem financiado, bem como o laudo de avaliação do veículo, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, tenho que agiu com acerto o d. magistrado.

Isso porque, o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, deixando o banco de apresentar a apólice em apartado, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, ao que mantenho o seu afastamento.

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do apelo interposto pela autora, sustentando, em suma, que o juízo
a quo
equivocou-se ao negar a indenização por dano moral, em razão dos transtornos causados pela abusividade contratual e que configuram ofensa à sua dignidade e personalidade.

Sem razão, isso porque ainda que seja reconhecida a abusividade dos encargos, a simples cobrança não é suficiente para impor a condenação por dano moral. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE -– JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.A capitalização mensal de juros nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS
). A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.
Para os beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
(RAC n. 108484/2013, minha relatoria, j. 23.07.2014)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(RED n. 26578/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j 20.06.2018)

Ressalto que não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano. Logo, o dano moral não é devido ao caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025